Tribunal: TJDFT
Processo: 0022094-05.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. TERMOS DE ADESÃO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS. PROVA ESCRITA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ENCARGOS CONSTANTES DO REGULAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A recorrente cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a r. sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.

2. Na espécie, o MM. Juízo de origem não determinou a produção da prova pericial contábil, pois entendeu que a resolução da controvérsia estabelecida prescindiria de outras provas, além daquelas encontradas nos autos, motivo que levou ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes para a persuasão motivada, o juiz pode dispensá-la e julgar a lide com os elementos presentes nos autos, considerados suficientes para a resolução da demanda. Precedentes.

3. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil. Em relação à matéria de mérito, constata-se que a apelante se limitou a aduzir, de modo superficial e genérico, que o termo de adesão e os extratos do cartão seriam insuficientes para amparar o pedido monitório.

4. Não obstante tenha o autor produzido prova do direito invocado (art. 373, I, CPC), já que demonstrou a relação jurídica havida entre as partes mediante termo de adesão a cartão de crédito e a evolução da dívida (planilha e extratos de utilização), a embargante, ora apelante, limitou-se, tanto em sede de embargos quanto neste momento recursal, a aduzir de modo tangencial a impropriedade das provas declinadas pelo credor.

5. Tem valor probatório o demonstrativo de evolução da dívida apresentado pelo banco apelado, pois, como dito, a apelante não produziu prova em sentido contrário, consistente em demonstrativo discriminado e atualizado da dívida de acordo com o valor que entende correto.

6. Não é demais ressaltar a impossibilidade de se alegar o desconhecimento dos juros e demais taxas aplicáveis, quando tais informações constam no Regulamento de Utilização do Cartão BNDES, que o contratante declara conhecer e aceitar, além de serem disponibilizadas mensalmente para consulta no "Portal de Operações do Cartão BNDES".

7. O c. Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento no sentido de que a litigância de má-fé não pode ser presumida, mostrando-se necessária a comprovação do dolo da parte, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não restou demonstrado no caso.

8. Recurso conhecido e não provido.